Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018311-78.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (AUTOR), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REU), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA - CPF: 188.720.262-53 (ADVOGADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – LEI N. 1.061/2019 – DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM TUBULAÇÕES – VÍCIO DE INICIATIVA – ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA.

Resta demonstrado o conflito formal entre a ordem constitucional vigente no Estado e a Lei Municipal n. 1.061/2019, ao passo que indevidamente impõe à Administração Pública Municipal realização de atribuições que ensejam dispêndio financeiro - que, ainda que posteriormente possam vir a ser supridos pelo consumidor -, a serem suportados pelo erári
o público municipal, afronta o princípio da separação dos poderes, expresso nos arts. 2o da Constituição Federal e 190 da Constituição Estadual.

“[...] A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte.[...]” (TJMT - N.U 1017149-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO).

Ação julgada procedente, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei.

R E L A T Ó R I O:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO em face da Lei Municipal n. 1.061, de 09 de setembro de 2019, promulgada pelo VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO.

Sustenta o Autor que a Lei versa sobre a instalação de equipamentos de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água.

Ressalta que vetou o projeto de lei que deu origem ao indigitado ato normativo, tendo a Casa de Leis derrubado o veto.

Afirma que a lei padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, cabendo ao Prefeito a iniciativa de propor leis com tal temática, consoante previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

Aduz que o ato combatido possui vício de iniciativa, ao passo que formulado por parlamentares municipais, sendo que cabia exclusivamente ao Prefeito Municipal propor leis com tal temática, uma vez que cria obrigações e estabelece condutas a serem cumpridas pela Administração, bem como a necessidade de se considerar os efeitos administrativos e financeiros da referida lei, com a aquisição prévia de equipamentos necessários ao fornecimento aos consumidores, além de afetar a estrutura e planejamento do quadro funcional dos serviços do Departamento de Água e Esgoto – DAE Ambiental.

Alude que a iniciativa parlamentar atinge o princípio de separação de poderes, consagrado no art. 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ressalta, ainda, a infringência à Carta Magna e à Lei Orgânica Municipal (art. 58), aplicando-se o princípio da simetria.

Requereu a concessão de liminar, a fim de que a sobredita lei seja suspensa cautelarmente.

No mérito, pleiteia a declaração da sua inconstitucionalidade, a fim de que seja ela extirpada do ordenamento jurídico.

Informações prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal, ressaltando que a Lei Orgânica do Município não incluiu os serviços públicos como de iniciativa privativa do Prefeito (art. 58), assim como na Constituição Estadual (art. 195), não havendo o aventado vício de constitucionalidade, posto que não versa sobre o funcionamento da Administração.

Alude que trata-se de um direito do consumidor, visando evitar prejuízo aos munícipes, que serão responsáveis financeiramente pelo custeio, à exceção daqueles que serão instalados, não gerando aumento de despesa para o Município, requerendo a improcedência da ADI (id. 32361986).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, suscitou a preliminar de ilegitimidade do Município para a propositura da ADI, requerendo a intimação do Autor para que procedesse a ratificação da inicial, sob pena de indeferimento da incial (id. 47947960).

O Autor, espontaneamente, ratificou a inicial, sanando a irregularidade (id. 50047475).

Oportunizada nova vista à PGJ, esta manifestou pela procedência da ação, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n. 1.061/2019, por vício de iniciativa e infringência ao princípio de separação de poderes (id. 64894462).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que promovo a análise direta do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, por economia processual, porquanto os autos encontravam-se maduros para tanto.

Analisando os autos, constata-se que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade volta-se contra a Lei n. 1.061, de 09 de setembro de 2.019, do Município de Campos de Júlio, a qual apresenta determinação de instalação de equipamento de eliminação de ar nas tubulações de água,
in verbis
:

Art. 1°
Fica o DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de Campos de Júlio/MT, obrigado a instalar, por solicitação do consumidor equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

§ 1°
As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação correrão as expensas do consumidor.

§2°
O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo com a Portarian°246 do INMETRO, item 9.4, e estar devidamente patenteado.

Art. 2°
O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água emitida pelo DAE, nos três meses subsequentes a publicação da mesma, bem como em seus materiais publicitários.

Art. 3°
0s hidrômetros a serem instalados, após a vigência desta lei, deverão ter o eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor.

Art. 4°
As instalações dos aparelhos eliminadores de ar serão feitas pelo DAE.

Art. 5o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6o
Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Referida legislação, na prática, atribui ao Município de Campos de Júlio, por meio do Departamento de Água e Esgoto – DAE Ambiental, forneça o equipamento aos consumidores que assim o requererem e, à partir da sua vigência, que os novos equipamentos de mensuração de água já sejam providos de tal dispositivo.

Em análise aos argumentos trazidos pelas partes, constata-se que, de fato, a legislação cria despesa não prevista ao ente municipal – ainda que haja a previsão de posterior pagamento dos valores despendidos pelo consumidor, em parcelas – alterando, ainda, as atribuições do DAE Ambiental, ao passo que determina a realização de serviços não abrangidos pelo setor.

Assim, constata-se que, efetivamente, há vício de iniciativa, ao passo que cria atribuições aos órgãos do Poder Executivo, o que somente poderia ter se dado por iniciativa do Prefeito Municipal, consoante previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso,

in verbis
:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

Referido dispositivo aplica o princípio da simetria, contido no art. 61, § 1o, II, “c” da Constituição da República:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1o - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b)
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.

A lei trazida à apreciação demonstra inequívoca violação ao à iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem compete dispor sobre as atribuições dos serviços públicos e órgãos da administração, direta ou indireta.

Resta demonstrado o conflito formal entre a ordem constitucional vigente no Estado e a Lei Municipal n. 1.061/2019, ao passo que indevidamente impõe à Administração Pública Municipal realização de atribuições que ensejam dispêndio financeiro - que, ainda que posteriormente possam vir a ser supridos pelo consumidor -, a serem suportados pelo erário público municipal, afronta o princípio da separação dos poderes, expresso nos arts. 2o da Constituição Federal e 190 da Constituição Estadual.

Assim, considerando os regramentos mencionados, bem como o disposto no art. 173, § 2o da Constituição Estadual, que disciplina a obrigatoriedade de serem respeitados pelos Municípios os princípios contidos na Carta Magna – tanto Federal como Estadual -, denota-se a inconstitucionalidade do diploma legal questionado, ao posto que cria as atribuições e funções do órgão da Administração Pública Municipal (DAE Ambiental).

Acerca da ocorrência de vício de iniciativa, em que há ingerência na Administração Municipal, porquanto compete ao Executivo Municipal dispor sobre a atribuição de seus órgãos, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4o, 6o, 7o, 8o, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, 12, 16, §1o E 2o, 17, 18, 19, 20 E 24, TODOS DA LEI MUNICIPAL No 2.911-2019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2.960-2019, DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – SANÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SUPRIRIA A FALTA DE INICIATIVA – SÚMULA 5 DO STF – SUPERADA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – ADI PROCEDENTE.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte.

Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula no 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. (N.U 1017149-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO –
VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO –
PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – AÇÃO PROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público, seu regime de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso].

Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento dos procuradores municipais ou o percentual de rateio de seus honorários,
verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Poder Executivo,
destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.” (ADI n. 1008959-62.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13/8/2020 e Publicado em 28/8/2020).

Desta forma, sendo de iniciativa privativa do Executivo Municipal – e não do Legislativo – a criação de leis desta natureza, resta demonstrada a usurpação de competência legislativa.

Nesse sentido, manifestou a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...]
Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 1.061/2019 que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder

Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (id. 64894462).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, julgo PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a INCONSTITUCIONALIDADE da Lei n. 1.061/2019, de Campos de Júlio-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020